Tribunal: TJMT
Processo: 0026547-40.2013.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026547-40.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ERONILDES DA SILVA ALMEIDA - CPF: 055.896.021-90 (APELADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (APELANTE), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (APELANTE), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS OU SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO COM DANOS PATRIMONIAIS E DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – FORNECEDORA E FABRICANTE QUE TÊM SOLIDARIEDADE – VENDA E CONSERTO QUE SÃO REALIZADOS NO ESTABELECIMENTO DA CONCESSIONÁRIA APELANTE – MÉRITO – INCÊNDIO DE VEÍCULO – RECLAMAÇÃO DIAS ANTES DE PROBLEMAS NO FAROL TRASEIRO – AUSÊNCIA DE CONSERTO – ALEGAÇÃO DE ESPERA PELA CHEGADA DA PEÇA – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO PARA USO – INCÊNDIO OCORRIDO MENOS DE 10 (DEZ) DIAS DEPOIS – RECALL DA FABRICANTE REQUERIDA QUE INFORMA PANE ELÉTRICO EM FAROL TRASEIRO DE VEÍCULO DA MESMA MARCA E MODELO DO ADQUIRIDO PELA CONSUMIDORA – ELEMENTOS SUFICIENTES A CONFIGURAR O ATO ILÍCITO – IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA QUANDO DA RECLAMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CONSERTO – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDÍCIOS SUFICIENTES A SE CONFIGURAR A CONDUTA CULPOSA – DANO MORAL VERIFICADO –FATO DO PRODUTO – DEFEITO QUE ATINGE ESFERAS MATERIAL E MORAL DO CONSUMIDOR – JULGADOS DESTE TRIBUNAL EM CASOS ANÁLOGOS – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“Quanto à legitimidade da concessionária, por se tratar de relação de consumo, tenho que todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda mais quando o serviço é prestado tanto pela concessionária como pelo fabricante.

(...)”
(Ap 19749/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018).

2- A reclamação da consumidora junto à apelante foi clara acerca do defeito em lanterna traseira, que não foi trocada por falta da peça, sendo o veículo liberado para uso até o conserto.

3- Apenas 09 (nove) dias depois do veículo ter deixado a concessionária, enquanto aguardava a peça, sofreu incêndio, tendo a requerida alegado não ter consertado por não conseguir contato com a consumidora, o que não se demonstrou, e nem mesmo que a peça havia chegado na loja.

4- Fabricante requerida que veiculou notícia de recall em veículo da mesma marca e modelo do adquirido pela consumidora, alertando sobre pane elétrica por defeito em farol traseiro e possibilidade de danos materiais e físicos, o que coaduna com todo o alegado na inicial e verificado no decorrer do processo, o que afasta necessidade de realização de perícia.

5- Fatos que ultrapassam o mero aborrecimento e são cabível de indenização por dano moral, tal como reconhecido em julgados deste Tribunal em casos análogos.

6- Conforme exposto em julgado da
Desa. Serly Marcondes Alves
“o fato do produto/serviço nada mais é do que o vício qualificado pelo acidente de consumo (vício na segurança do produto), trazendo consequências à esfera pessoal do consumidor (dano material, moral e/ou estético), ou seja, a simples utilização do produto ou serviço é capaz de gerar riscos de segurança do consumidor ou de terceiros, podendo ocasionar um evento danoso denominado “acidente de consumo” (GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor – Lei n. 8.078/1990. Bahia: Ed. Juspodivm, 2015, p. 111)”

(N.U 0025046-36.2010.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017).

7- Estando o valor do dano moral de acordo com os ditames legais e com parâmetros de julgamentos deste TJ, deve ser mantido tal como estabelecido na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020